Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-73.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-73.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.574.236/0001-25 (APELANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ORICO PAULO VAILON - CPF: 024.520.839-92 (APELADO), DOUGLAS AVILA - CPF: 084.095.239-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA. contra sentença proferida pelo juízo de Paranatinga/MT que, ao reconhecer sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito
, extinguiu
o processo sem resolução do mérito. A ação originária visa à declaração de nulidade de mandado de imissão na
posse emitido
pela 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, bem como à proteção possessória em favor da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível formular pedido de efeito suspensivo à apelação no corpo das razões recursais; e (
ii
) se o juízo de Paranatinga/MT, ao reconhecer sua incompetência absoluta, poderia extinguir o processo sem julgamento de mérito ou deveria remeter os autos ao juízo competente, conforme o disposto no artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é inadmissível, por inadequação da via eleita, conforme o artigo 1.012, § 3o, do CPC, que exige a formulação por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator.

4. O artigo 64, § 3o, do CPC determina que, ao reconhecer a incompetência absoluta, o juízo deve remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir o processo sem resolução do mérito.

5. A tutela jurisdicional pleiteada pela apelante, consistente em declarar a nulidade de mandado de imissão na posse e proteger sua posse, é acessória e está vinculada ao processo principal, cuja competência é da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 61 do CPC.

6. A extinção do processo pelo juízo incompetente, sem remessa ao juízo competente, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT é no sentido de que, em caso de incompetência absoluta, a remessa ao juízo competente é obrigatória, sendo vedada a extinção do feito pelo juízo que se declara incompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação não conhecido. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, reconhecida como competente para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento:

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou relator, nos termos do artigo 1.012, § 3o, do CPC.

2. O reconhecimento de incompetência absoluta pelo juízo de origem impõe a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do artigo 64, § 3o, do CPC, sendo vedada a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 61, 64, § 3o, e 1.012, § 3o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1776858/PI, Rel. Min. Mauro C
ampbell Marques,
DJe
22/03/2019;
TJMT, CC 00126960620168110041, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/10/2016,

DJe
13/10/2016;
TJMT, AI 1010239-39.2018.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 18/12/2018,
DJe
22/01/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA. contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revogação de Imissão de Posse, extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo que a competência seria da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT para declarar a nulidade da imissão de posse. Ainda, consignou que não haveria evidência de esbulho possessório e que o mandado de imissão de posse questionado teria fundamento em justo título.

Em suas razões, a apelante, preliminarmente, alega a nulidade da sentença pela violação ao art. 64, § 3o, do CPC, que determina a remessa dos autos ao juízo competente em caso de incompetência absoluta. No mérito, defende a impossibilidade de extinção do processo por juízo incompetente, apontando violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Além disso, assevera que a manutenção irregular dos efeitos do mandado de imissão de posse gera grave prejuízo econômico e jurídico à recorrente.

Nos pedidos, formula a antecipação dos efeitos da tutela
recursal
vindicada, para suspender imediatamente
a ordem
de imissão de posse objeto da controvérsia até o julgamento do recurso. Ademais, pugna pela reforma da sentença,
para anular
a decisão objurgada e determina
r
a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
.

Os apelados
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e ORICO PAULO VAILON
,
apresentaram suas contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, requerem o desprovimento do apelo (Id. 235676752 e Id. 235676753).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre
analisar a prejudicial de mérito arguida por ambos apelados – BANCO DO BRASIL S.A. e ORICO PAULO VAILON – de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

Os apelados, de forma similar,
aduzem que o apelo interposto não impugna especificamente as teses apresentadas na sentença recorrida, argumentando que suas razões recursais são
“uma cópia das peças processuais já apresentadas nos autos, inclusive sendo matéria reiterada nas falas das especificações de provas”
(sic), conforme menciona o apelado ORICO (Id. 235676753).

Não obstante
, tenho que a preliminar não prospera.

Como é cediço,
o princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente apresente, de forma clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou a anulação da decisão
impugnada.

Nessa linha, verifico que, nas razões recursais, a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença de maneira adequada. A repetição de argumentos já apresentados na peça inicial, por si só, não configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
, razão pela qual não há que se falar em violação ao referido princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
.
Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Por outro lado, os apelados não especificaram quais seriam os pontos das razões recursais que violariam o princípio da
dialeticidade
recursal, limitando-se a apresentar uma tese genérica, passível de aplicação em qualquer contexto.

Ademais, merece destaque a alegação do apelado ORICO, segundo a qual o recurso teria reproduzido
“matéria reiterada nas falas das
especificações de provas
”
.

No entanto, verifica-se que, no presente caso, o processo foi extinto antes mesmo de se alcançar a
angularização
processual, de forma que os requeridos foram intimados apenas da sentença de extinção, inexistindo, inclusive, fase probatória.

Dito isto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA., alegando, em apertada síntese, que o BANCO DO BRASIL S/A ingressou com ação de execução de título extrajudicial (autos no 1052185-91.2020.8.11.0041), na 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT, em face de Ivan Fortes de Barros. Em razão do inadimplemento do executado, foi expedido termo de penhora sobre 50% do imóvel de matrícula no 15.436 do CRI de Chapada dos Guimarães, denominado Fazenda Birigui.

Narra
que o imóvel foi penhorado, avaliado e arrematado por ORICO PAULO VAILON, e que, após o pagamento integral e o cumprimento das formalidades legais, foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse sobre o referido imóvel.
Contudo
, o mandado atingiu área pertencente à ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA., o que ensejou a propositura de ação anulatória.

Antes do recebimento da petição inicial, o juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
Situando a tônica da questão
, verifica-se que a pretensão da autora,calha-se quanto à reintegração de possede imóvel objeto de sua propriedade e que teria sido objeto de injusta determinação de imissão de posse por juízo diverso, tendo como referência imóvel de matrícula no 15.436, do CRI de Chapada dos Guimarães.

Afirma a autora que a determinação de imissão na posse ao arrematante foi direcionada ao imóvel de matrícula no 15.436, do CRI de Chapada dos Guimarães, e oriunda dos autos de no1052185-91.2020.8.11.0041, em trâmite no juízo da Segunda Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT, porém, em razão de erro e impossibilidade de localização do referido imóvel, aquele juízo teria determinado o cumprimento do mandado de imissão em imóvel pertencente ao autor.

Superados tais pontos, necessária a análise dos fundamentos e documentos colacionados pela parte autora.

Não se vislumbra nos autos qualquer possibilidade de continuidade do trâmite da ação protocolada a este juízo
, considerando que
sua finalidade precípua se baseia no reconhecimento de nulidade e declaração de incorreção de mandado de imissão de posse expedido por outro juízo, qual seja, Segunda Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT
.

Apesar disso, antes mesmo de ter pleiteado o reconhecimento da nulidade, o autor solicita a este juízo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse e determinação de expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor.

Ocorre que, havendo insurgência do autor e alegação de nulidade dos atos praticados, deve este ajuizar a ação
competente perante o juízo que determinou a ordem, sendo sua reintegração de posse determinação de caráter secundário ao seu pleito de reconhecimento de nulidade.

[...]

Assim, verifica-se que o requerido
Orico
Paulo
Vailon
se encontra na posse do imóvel por força de decisão judicial prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, no processo de execução de título extrajudicial de no 1052185-91.2020.8.11.0041,
de modo que não se pode admitir que a sua posse
é
injusta ou que houve esbulho na área.

Vislumbra-se que a imissão da posse do requerido foi objeto de ordem judicial, não sendo razoável que este juízo da comarca de Paranatinga emita decisão contrária que afetaria diretamente ordem proferida processo que não é de sua competência.

Também não entendo razoável a remessa dos autos ao juízo
da comarca da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, mas sim a sua extinção sem resolução de mérito, considerando que
as fundamentações expostas pela autora em sua inicial se refere
a alegado esbulho possessório
.

Entende-se, neste ínterim, que
a ação não se caracteriza como ação possessória pura,
mas sim de meio pelo qual o autor
, por via transversa, se opõe à decisão proferida em outros autos (execução de título extrajudicial em trâmite na Segunda Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá) que acarretou a imissão do requerido na posse do bem,
não se tratando de esbulho possessório, mas de concessão de posse por ordem judicial ao requerido
,
de modo que estas devem ser dirimidas junto ao juízo da execução
.

Em conclusão, é possível aferir de pronto que não houve esbulho possessório, já que a posse pela requerida está embasada em justo título, qual seja,
a adjudicação do imóvel fundada em decisão judicial e a imissão na posse decorreu
de ordem judicial, possuindo ela o direito de exercer seu direito à posse do imóvel, a não ser, que, por óbvio, sobrevenha decisão judicial em sentido contrário pelo juízo da execução.

Desta feita, imprescindível o reconhecimento da impossibilidade de desenvolvimento válido da demanda, ante a incompetência absoluta e inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação declaratória de nulidade e revogação de imissão de posse não se mostra como o meio adequado para discutir neste juízo de Paranatinga decisão prolatada por juízo diverso
.

Assim, enquanto não reconhecido pelo juízo competente acerca da alegada nulidade no auto de arrematação e mandado de imissão na posse cumprido, não há elementos para que este juízo de Paranatinga julgue como injusta a posse do requerido
Orico
Paulo
Vailon
.

Sob qualquer ótica, os pedidos apresentados na inicial não merecem análise de mérito por este juízo da comarca de Paranatinga, ensejando na extinção da ação sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
julgo extintoo processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, incisos, IV e V do novo Código de Processo Civil.
[
...]”
.

A controvérsia recursal está restrita
à legalidade da sentença que, embora tenha reconhecido a incompetência absoluta do juízo de origem, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em contrariedade ao disposto no artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

P
reliminarmente
, quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do mandado de imissão de posse até o julgamento do recurso, destaca-se que, além de estar prejudicado em razão do próprio julgamento do recurso, não é passível de conhecimento. Tal pedido deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao Tribunal, não podendo ser realizado nas razões recursais, devido à inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3o
O pedido de concessão de efeito suspensivo
nas hipóteses do § 1o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação
. (...
)”

Assim, inviáve
l o exame do pleito formulado no corpo da
própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao rec
urso de apelação formulado pela
apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise das matérias suscitadas nas razões recursais. Ressalto, oportunamente, que a preliminar de nulidade da sentença impugnada
se confunde com o próprio mérito recursal
, motivo pelo qual será analisada de forma conjunta.

Conforme anteriormente exposto, a sentença recorrida reconheceu a incompetência do Juízo de Paranatinga para processar e julgar a demanda, considerando que o pleito formulado na petição inicial visa ao reconhecimento da nulidade do mandado de imissão na posse, decorrente de ordem judicial proferida pela 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Não obstante, em que pese o brilhantismo do entendimento manifestado pelo juízo
primevo
, entendo que a édito sentencial deve ser revisto.

O Código de Processo Civ
il, em seu art. 61, dispõe que
‘A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal’
. O dispositivo regula a competência funcional, uma modalidade de competência absoluta, determinada pela relação existente entre a ação principal e o objeto das ações acessórias e incidentais. Em outras palavras, o órgão judicial que exerce a função jurisdicional na ação principal adquire, automaticamente, a competência para processar e julgar as ações acessórias.

Ademais, nos termos do § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida a incompetência do juízo, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente, que passará a processar e julgar a demanda.

No caso em análise, a tutela jurisdicional buscada pela ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA. consiste na proteção possessória em favor da autora/apelante, bem como na declaração de nulidade do mandado de imissão na posse, decorrente de comando judicial exarado nos autos da ação de execução no 1052185-91.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Com isso, a teor do que estabelece a norma processual civil,
cuidando-se
de
ação acessória,
os autos deveriam ser remetidos ao juízo competente,
ou
seja,
aquele que proferiu a ordem cuja nulidade é objeto da demanda
. Trata-se

de determinação
cogente
sendo
a extinção do processo matéria de
apreciaç
ão inerente ao juízo competente, de forma que
a prolação
de d
ecisão extintiva por juízo incompetente acarreta violação ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o reconhecimento da incompetência absoluta
impõe
a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A pronúncia da incompetência absoluta
enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito
, na forma do art. 64, § 3.o, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.
[...]”(
STJ -
REsp
: 1776858 PI 2018/0286488-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2019) (
g.n
).

Ainda, sobre a temática, trago arestos deste
Eg
. Sodalício:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS ONDE FORA REALIZADO O ATO – AÇÃO ACESSÓRIA – ART. 61 DO CPC/2015 – CONFLITO PROCEDENTE.
A
ação declaratória de nulidade

processual
por ausência de citação
é acessória da ação no qual foi praticado o ato anulando
, razão pela qual
o juízo competente para processá-la e julgá-la é do Juízo onde tramitou o processo
originário
.
-
”
(TJ-MT - CC: 00126960620168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/10/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2016)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA
ACOLHIDA –
IMEDIATA
REMESSA
DOS
AUTOS
AO JUÍZO COMPETENTE (CPC, ART. 64, §3o)
– INSURGÊNCIA À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO NA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTE,
DECRETAÇÃO DA
EXTINÇÃO
DO PROCESSO –
EXAME DE MATÉRIA PROCESSUAL INERENTE AO JUÍZO COMPETENTE (CPC, ART. 64, §4o)
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXPOSTO À GRAVE RISCO DE LESÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O problema da presença de algum vício processual suscetível de levar o feito executivo à
extinção
,
ou de inconsistência ou mesmo de inexistência da própria pretensão
executória,
deve ser examinado e decidido na sede do Juízo competente, e não pelo Juízo que se reconhece incompetente
. Inteligência dos
arts
. 64, §3o e §4o do CPC.
”
(N.U 1010239-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019
)

Desta feita, a extinção do feito sem remessa ao juízo competente incorre em
error
in procedente,
configurando a nulidade absoluta da sentença proferida.

Ante ao exposto
,
conheço em parte o recurso de apelação interposto por
ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA
. e,
nesta parte,
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença de primei
ro grau
e determino, na ocasião,
a remessa dos autos ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, reconhecido como competente para processar e julgar o feito,
a rigor do
s
artigos 61 e 64 do Código de Processo Civil
.

Sem custas e ho
norários advocatícios recursais
uma vez que não fixados na origem
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025